Tribunal: TJDFT
Processo: 0723191-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA. POSSIBILIDADE DE DISPENSA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela ora agravante.
2. Resta comprovado que a executada/embargante é economicamente hipossuficiente.
3. A exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução pode ser afastada pelo juízo quando o devedor comprovar sua hipossuficiência econômica.
4. Recurso conhecido e provido.